Tribunal: TJDFT
Processo: 0738011-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738011-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUNIO JOSE SANTANA SILVA IMPETRANTE: JUNIO JOSE SANTANA SILVA AUTORIDADE: PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ALINE VIEIRA CALADO em favor de JUNIO JOSÉ SANTANA SILVA, visando o trancamento do Inquérito Policial – autos n. 0714325-72.2021.8.07.0020. Não há pedido liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator